Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737333-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE ALVES ALMEIDA AGRAVADO: SILVIA REGINA FERREIRA MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIANE ALVES ALMEIDA (Id. 75826106), em face de sentença proferido pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. de origem 239984498) que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Exibição de Documentos n. 0716678-06.2025.8.07.0001, em desfavor de SILVIA REGINA FERREIRA MADEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O juízo de origem, ao indeferir a gratuidade, fundamentou que a parte autora, ora agravante, não cumpriu a decisão de comprovar sua situação de hipossuficiência econômica. Além disso, indeferiu a petição inicial, ante a ausência de emenda para que fossem reunidos os requisitos de admissibilidade. Em sede de razões recursais (Id. 75826106), a parte agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário. O preparo não foi recolhido em razão da recorrente postular pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, haja vista se tratar de erro grosseiro. A decisão impugnada é uma sentença, portanto deveria ter sido interposto o recurso de apelação no lugar do presente agravo de instrumento. O princípio da correspondência recursal estabelece que para cada decisão judicial existe um único recurso adequado e previsto na lei, visando garantir a segurança jurídica e a celeridade processual. O artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, determinam que a sentença é o pronunciamento que põe fim a fase cognitiva e a decisão interlocutória é o pronunciamento de natureza decisória que não se enquadra como sentença. O caso em tela se trata de um pronunciamento que pôs fim a fase cognitiva, posto que o juízo de origem extinguiu o processo, portanto, deveria ter sido atacado pelo recurso de apelação. Nesse sentido, caso ainda haja controvérsia a respeito de alguma questão resolvida na fase de conhecimento, essa deve ser suscitada em preliminar de apelação, conforme determina o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, quando não se verificar dúvida objetiva quanto ao correto recurso a ser utilizado para a impugnação da decisão, não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Trata-se, em verdade, de erro grosseiro. O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo De Instrumento Interposto Contra Sentença Terminativa. Cancelamento Da Distribuição Com Fundamento No Art. 290 Do Cpc. Erro Grosseiro. Fungibilidade Recursal Inaplicável. Recurso Inadmissível. Decisão Mantida. Agravo Interno Conhecido E Não Provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. 2. O recurso original foi interposto contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal eleita para impugnar decisão que cancela a distribuição do feito com fundamento no art. 290 do CPC, e se é aplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O conteúdo da decisão judicial, e não sua denominação formal, define a espécie recursal cabível. 5. A decisão que cancela a distribuição com fundamento no art. 290 do CPC possui natureza jurídica de sentença terminativa, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento. 6. A interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 7. Ausente o pressuposto objetivo de adequação do recurso, é legítimo o não conhecimento do agravo de instrumento de forma monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A decisão que cancela a distribuição com fundamento no art. 290 do CPC tem natureza jurídica de sentença terminativa e deve ser impugnada por apelação. 2) A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3) É legítimo o não conhecimento do recurso inadequado por decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 932, III, 1.009, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777964, 0725486-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 10.11.2023. TJDFT, Acórdão 1670435, 0729232-78.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 01.03.2023, DJe 10.04.2023. (Acórdão 2011387, 0713351-56.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Grifou-se. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, ante a falta do pressuposto recursal intrínseco de cabimento. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital